Tribunal: TJMT
Processo: 1027287-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027287-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), PAMELA PEREIRA BRITO - CPF: 067.421.291-66 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM 05 DIAS SOB PENA DE MULTA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA – FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE - PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O quinquídio em questão se trata do mesmo prazo concedido ao devedor para purgação da mora. Nesse caso, além de razoável, o prazo assinalado possui simetria com as obrigações que antes foram impostas ao agravado.

II - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coagir o devedor ao cumprimento específico da obrigação.

III - A astreinte fixada em inobservância da razoabilidade deve ser reduzida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1023951-80.2024.8.11.0002, ajuizada em face da PAMELA PEREIRA BRITO, determinou a devolução do veículo apreendido ao agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Para tanto, aduz o agravante que o prazo concedido é exíguo e praticamente impossível de cumprir, razão pela qual requer que a multa cominatória seja afastada ou, eventualmente, reduzida, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte requerida.

Liminar de efeito suspensivo indeferida à id. 242765193.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 243729668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que determinou à agravante a restituição do veículo em favor da agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Consoante relatado, a parte agravante se volta contra o prazo para restituição do bem, o qual diz ser exíguo e, também, em face do valor da multa diária, que diz ser excessivo, sobretudo porque o veículo foi removido para um dos pátios de guarda e, para sua restituição, é necessário proceder com toda a documentação e o transporte do bem até o local para devolução.

Com efeito, acerca do prazo de 5 (cinco) dias para devolução do veículo, não se verifica qualquer desacerto da decisão nesse ponto, justamente porque o quinquídio em questão se trata do mesmo prazo concedido à devedora para purgação da mora.

Nesse caso, além de razoável, o prazo assinalado possui simetria com as obrigações que antes foram impostas à agravada.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO EM FAVOR DO RÉU - MULTA DIÁRIA - VALOR SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO - PRAZO PARA CUMPRIMENTO EXÍGUO - ESTENDIDO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a diminuição da multa diária é possível quando o valor se mostra desnecessário e excessivamente oneroso ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação em razão de fatores supervenientes, ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do devedor ou sua iliquidez momentânea, o que não se observou no caso em apreço.

2. Mostra-se exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, estabelecido pelo Juízo de Primeiro Grau para a devolução do veículo, devendo ser fixado o prazo de 5 (cinco) dias contados da data de julgamento do recurso. (N.U 1007316-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

No tocante a multa cominatória, o artigo 537 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Com efeito, a norma processual em questão atribui ao juiz, independente de requerimento ou não da parte, a possibilidade de aplicação de multa cominatória, a qual possui caráter coercitivo para fins de efetivação ou obtenção do resultado pretendido pela ordem judicial.

Também é assegurado o juiz a aplicação do quantum que entender devido, bem como a definição da periodicidade da multa, que, inclusive, pode ser majorada, excluída ou readequada a qualquer tempo, tudo de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, faz-se prudente reduzir a multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais) e limitá-la a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), uma vez que, além de manter o caráter inibitório, não causará o enriquecimento sem causa da agravada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 – IRRESIGNAÇÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DOS VALORES DESCRITOS NA INICIAL SOMADOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU –

RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – PRAZO EXÍGUO – DILAÇÃO – MULTA DIÁRIA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). A astreinte fixada em inobservância da razoabilidade deve ser reduzida. - (N.U 1019806-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 300,00 (trezentos reais) dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024